Tribunal: TJES
Processo: 0001990-42.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001990-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR DE MENDONCA VICTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001990-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR DE MENDONCA VICTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, §3º DO CP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (Tema Repetitivo 585). Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001990-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR DE MENDONCA VICTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALMIR DE MENDONÇA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou o apelante nas sanções do
art. 140, § 3º, do CP
, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia tão somente a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Por fim, prequestiona a matéria.

Inicialmente, embora a defesa não tenha impugnado a autoria e materialidade do delito, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que ambas encontram-se comprovadas por meio das provas produzidas em juízo, especialmente a confissão do acusado, as declarações da vítima e o depoimentos prestados pelos policiais.

Dito isso, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP - o magistrado a quo fixou a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase - ponto de irresignação do recurso - o juiz fundamentou que:

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d' (confissão espontânea) pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. Considerando a incidência da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61 inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU (fis. 67-verso) agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Contudo, razão assiste à defesa, pois, de acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (Tema Repetitivo 585).

No caso, não incide a mencionada multirreincidência, razão pela qual deve-se alterar a sentença para compensar a atenuante e a agravante. Assim, mantenho a sanção provisória em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo, definitivamente, a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a condição de reincidente.

Isso posto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para compensar a confissão e a reincidência e, assim, redimensionar a pena ao período de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.